Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-67.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702167-67.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA NERES LIMA, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA APELADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, CAMILA NERES LIMA D E S P A C H O O relatório é, em parte, a r. sentença: “Cuida a hipótese de ação processada sob o rito ordinário, proposta por CAMILA NERES LIMA, em face da UNIMED NORTE DE MINAS, onde se requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o deferimento de antecipação de tutela, inaudita altera pars, para determinar imediata autorização do parto com cobertura na emergência. Sustenta a Requerente que é beneficiária do plano de saúde UNIMED norte de minas com vigência em 01/10/2019 e validade de 31/10/2021; que a utilização do plano de saúde para atendimento em emergência tem a carência de apenas 24 horas; que, no momento da propositura da ação a Autora estava grávida e ao procurar a emergência recebeu a notícia que deveria fazer uma cesariana de emergência para preservar a vida da criança, conforme pedido médico; que o plano negou a cobertura do parto, autorizando apenas a internação em enfermaria; que tal ato atenta contra a vida, jurisprudência e Súmula 597, do STJ. O pedido de antecipação de tutela foi deferido por este Juízo (59474098 - Decisão). Regularmente citada, a parte Requerida apresentou contestação pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na inicial. Sustenta a contestante que há necessidade de observância do prazo de carência para parte constante no contrato celebrado entre as partes e na proposta de adesão assinada pela Autora. Diz que a Autora foi incluída no plano de saúde da Requerida, Unimed Montes Claros, em 01.10.2019, apresentando como termo final de carência para parto a data de 26.07.2020. Alega que, no cartão do plano de saúde da Autora, juntado no ID n.o 59471579, encontra-se especificado a data referente ao término do prazo de carência para parto. Aduz que o pedido de autorização para realização do parto foi requerido em 16.03.2020, este foi inicialmente negado uma vez que ainda não havia se encerrado o período de 300 dias da carência contratualmente prevista. Destaca que os prazos de carência encontram-se pontualmente definidos na Cláusula IX do Contrato de Prestação de Serviços ao qual a Autora aderiu. Do mesmo modo, os prazos de carência também foram estabelecidos na Proposta de Adesão assinada pela Autora. Diz que, tanto o contrato quanto a proposta de adesão, trazem, de forma objetiva e expressa, a previsão do prazo de carência para parto de 300 (trezentos) dias. Sustenta que a Autora, desde a adesão ao plano de saúde ofertado pela Requerida, tinha pleno conhecimento de que são excluídos da cobertura do contrato procedimentos realizados antes do cumprimento dos períodos de carência contratual; que é legítima a negativa da Requerida na data de 16.03.2020 para realização do parto pretendido, haja vista a necessidade de cumprimento do prazo de carência para fazer jus à cobertura do plano de saúde. Não obstante o exposto, ressalta que o pedido foi objeto de nova análise pela Requerida, sendo autorizado na data de 27.03.2020, conforme Guia de Solicitação juntada no ID n.o 66553115, ou seja, em momento anterior à citação recebida, que só veio a ocorrer na data de 26.06.2020. Diz que não há como responsabilizar a Requerida tal como pretende a Autora, inclusive com pedido de indenização pelo alegado dano moral; que todos os trâmites e tratativas foram adequados e de acordo com o contrato de plano de saúde e com a Lei 9.656/98 (inciso V do art. 12). Alega que, se no primeiro momento houve negativa, esta ocorreu justamente pela falta de cumprimento do prazo de carência previsto tanto na lei quanto no contrato e proposta de adesão firmados entre as partes. Contudo, tal situação foi pontualmente analisada e a realização do parto foi autorizada, por liberalidade da Ré, razão pela qual , sob este aspecto, a presente ação deve ser julgada totalmente improcedente. Alega que, de acordo com a LEI No 9.656/98, carência é o tempo que o beneficiário terá que esperar para ser atendido pelo plano de saúde em um determinado procedimento; que não pode a Requerida Unimed Montes Claros ser penalizada por agir em total conformidade com o que dispõe a Lei n.o 9.656/98, com o que autoriza a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e com o que dispõe o Contrato e a Proposta de Adesão assinados pela Autora. Assevera que não há direito a indenização a título de danos morais; que a Autora, através da presente ação, pretende receber indenização a título de danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), mas não se verifica nos autos qualquer situação que possa justificar tal pedido de indenização; que a conduta da Requerida se deu em estrita observância ao que dispõe o contrato de prestação de serviços da qual a Autora encontra-se inserida, a Proposta de Adesão assinada e o disposto na Lei n.o 9.656/968; que o pedido para realização do parto requerido pela Autora foi negado em face da necessidade de cumprimento do período de carência, legal e contratualmente previstos. Entretanto, tal pedido foi objeto de análise pela Requerida, sendo autorizado na data de 27.03.2020. Salienta que, para a ocorrência de um dever de indenização, necessário se faz a existência de três elementos: a conduta culposa, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, conforme preceitua o art. 1861 e 9272 , do CC; que, no caso em análise, nenhum dos elementos da responsabilidade civil restou demonstrado pela Autora ou mesmo caracterizados no presente processo. Diz que não há provas suficientes a ponto de comprovar o ato ilícito praticado pela Requerida, o suposto dano sofrido e, sobretudo, o nexo de causalidade entre ambos; que agiu no exercício regular do seu direito reconhecido, pressuposto excludente de ilicitude, previsto I, do art. 1883 do Código Civil. No caso em tela, alega que a Autora não instruiu os autos com documentos hábeis a comprovar suas alegações. Não foram juntadas aos autos qualquer prova de dano moral, sofrimento psicológico, angustia ou desespero que, eventualmente, tenha sofrido. Diz que o “mero inadimplemento contratual não gera danos morais”; que, mesmo diante de todo o exposto e comprovado, pela ocorrência e consequente obrigação à reparação por parte da Requerida, há que se ressaltar que a quantia pleiteada pela Autora é totalmente absurda e desproporcional. A parte Requerente apresentou Réplica reiterando os pedidos formulados na inicial. Aduz a Replicante que ajuizou ação com pedido de tutela de urgência após a negativa pelo plano de saúde de parto cessaria emergencial, a fim de preservar a vida do feto, conforme documentação anexa; que a tutela de urgência foi deferida, conforme a decisão de no 59474098 e o parto foi efetuado preservando a vida da Autora e de seu filho; que a contestação possui arcabouço probatório frágil no documento no 6765776 e seguintes; que, ao contrário do que alega, o parto da Autora não foi autorizado por liberalidade da Requerida, tanto que há a negativa no documento no 59471681 que culminou na presente demanda; que a Requerida não demonstrou, por meio de provas, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos pleiteados pela Autora. As partes se manifestaram no sentido de que não possuem mais provas a produzir.” (ID 22055932) Acrescento que a r. sentença julgou procedente o pedido nos seguintes termos: “Assim, julgo procedente o pedido formulado na inicial para confirmar a decisão de antecipação de tutela deferida no ID 59474098 por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios os quais fixo em R$1.000,00 (mil reais) a teor do que dispõe o art. 85 do Código de Processo Civil” (ID 22055932) No ID 22055934, a ré informou o depósito do valor referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, bem como renunciou ao direito de recorrer da r. sentença. No ID 22055945, a autora Camila Neres Lima opôs embargos de declaração, oportunidade em que alegou omissão na r. sentença, não apreciado pedido de condenação da ré por danos morais. Pela decisão de ID 22055953, dado provimento aos embargos de declaração para condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5000,00 (cinco mil reais), nos seguintes termos: “Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar a parte Requerida a pagar à Requerente indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Este valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data desta sentença. Condeno a parte Requerida a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação”. Inconformada, a ré apelou (ID 22055957), requerendo o seguinte: “2) seja reformada a sentença de primeira instância, para julgar improcedentes os pedidos da Apelada, bem como excluir a condenação em danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que não restou comprovado nos autos qualquer ato ilícito por parte da Apelante. 3) Caso este não seja o entendimento de V.Exas., requer a redução do valor fixado a título de indenização por dano moral, para que tal condenação não importe em enriquecimento sem causa, posto que elevado e desproporcional o valor fixado na r. sentença recorrida.” Preparo regular (IDs 22055958 e 22055959). A autora, por sua vez, também apelou no ID 22055961, postulando a majoração da condenação da ré ao pagamento de danos morais: “Diante do exposto, requer o recebimento do presente recurso, com a consequente intimação do Recorrido para, querendo, apresentar eventuais contrarrazões, outrossim, pugna-se pela reforma parcial da sentença com a procedência do pedido aqui formulado, qual seja, majoração do quantum indenizatório, mantendo, no mais, a sentença prolatada, por ser medida de direito e justiça!” Sem preparo em virtude de a autora ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Verifica-se que a ré, após a prolação da r. sentença que a condenou à obrigação de autorizar o parto requerido pela autora, desistiu da interposição de recurso quanto a tal questão. Entretanto, após o provimento dos embargos de declaração, que a condenou também ao pagamento de indenização por danos morais, a ré interpôs recurso de apelação englobando tanto a obrigação de fazer quanto a obrigação pecuniária. Desse modo, ante a possibilidade de conhecimento parcial do recurso da ré em virtude da renúncia ao direito de recorrer quanto a um capítulo da decisão judicial, e em atendimento ao princípio da não surpresa (artigo 10 do Código de Processo Civil), manifestem-se as partes. Após. conclusos. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora